Tribunal: STF
Processo: HC 256614
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rubens Carlos Souto de Barros contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 5).



    Consta dos autos que o paciente, Prefeito do Município de Taquarivaí/SP, foi condenado pela prática, por três vezes e em continuidade delitiva, do crime de inserção de dados falsos no sistema informatizado da Administração Pública do Governo do Estado de São Paulo, com o fim de obter vantagem indevida para si (art. 313-A do Código Penal), às penas de 5 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa, bem como declarou a imediata perda do mandato eletivo, nos termos do art. 92, I, “a” e § 1°, do Código Penal. 



    Irresignado, impetrou habeas corpus no STJ requerendo concessão da ordem “para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação penal, com a consequente suspensão de todos os efeitos secundários da decisão impugnada, em especial a perda do mandato eletivo, até a formação do título executivo judicial definitivo”.



    Ao ser indeferida a liminar, impetrou o presente writ, no qual pugnou: 



    1) O conhecimento do presente habeas corpus, com o afastamento da Súmula 691 do STF, por estarem presentes as hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência desta Corte, diante de constrangimento ilegal manifesto e teratológico; 



    2) A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão condenatório proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, nos autos da Ação Penal nº 2275592-66.2022.8.26.0000, especialmente em relação a: 



    2a) perda do mandato eletivo do paciente, já executada; 



    2b) qualquer ato de execução provisória da pena privativa de liberdade, antes do trânsito em julgado; 



    3) Ao final, a concessão definitiva da ordem, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação penal, com a consequente suspensão de todos os seus efeitos, inclusive políticos, até a formação definitiva do título executivo judicial.



    A autoridade coatora apresentou informações (e-doc. 15)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade do mandamus, no seguinte sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DETENTOR DE MANDATO ELETIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO. PEDIDO CONCEDIDO PELA CORTE IMPETRADA. PREJUDICIALIDADE. 1. A impetração visa a concessão da ordem para determinação de suspensão imediata dos efeitos do acórdão condenatório, proferido pela corte estadual. 2. Com a concessão da ordem pela corte impetrada, determinando a suspensão imediata dos efeitos do acórdão condenatório, resta caracterizada a superveniente perda de objeto do writ. - Parecer pela prejudicialidade do habeas corpus”. (e-doc. 18)



    Examinados os autos, decido.



    Com razão a Procuradoria-Geral da República em seu parecer.



    Com efeito, constato a prejudicialidade do presente habeas corpus em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem no Habeas Corpus nº 1.004.623/SP, com o seguinte dispositivo: 



    “Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para suspender os efeitos extrapenais da condenação imposta na Ação Penal Originária n. 2275592-66.2022.8.26.0000, notadamente a perda do mandato eletivo, até a certificação do trânsito em julgado do acórdão condenatório. 



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Relator do Habeas Corpus n. 256.614/SP, E. Ministro DIAS TOFFOLI, em curso perante o Supremo Tribunal Federal”. (edoc. 15, p. 10). 



    Desse modo, considerando que o presente writ limitou-se ao pedido de concessão da ordem para determinação de suspensão imediata dos efeitos do acórdão condenatório, resta caracterizada a superveniente perda de seu objeto. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus por perda de seu objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente